Tribunal: CARF
Processo: 11020.912728/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.912728/2012-14
ACÓRDÃO
3401-013.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTALADORA SAO MARCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido de ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu
direito ao crédito, quando incontroversa a sua existência.
Recurso Voluntário conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos e limites do Relatório fiscal.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio(Presidente).
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912728/2012-14
2

RELATÓRIO
Ao adotar a Resolução no 3003-000.305, em 21 de outubro de 2021, a 3a Turma
Extraordinária assim resumiu a questão dos autos (e-fls. 823/827):

“Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado
pela instância a quo:
O presente processo refere-se à manifestação de inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório (DD) que reconheceu
parcialmente o crédito tributário pleiteado pelo contribuinte
acima identificado no PERDCOMP no 29292.30000.231112.1.5.17-
6683,
e,
por
consequência,
homologou
parcialmente
a
compensação a ele vinculada.
O crédito pleiteado é originado do Regime Especial de
Reintegração
de
Valores
Tributários
para
as
Empresas
Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida Provisória no
540, de 02/8/2011, convertida na Lei n° 12.546/2011,
regulamentado pelo Decreto no 7.633/2011, referente ao 4o
Trimestre de 2011.
Segundo consta no DD, a decisão da autoridade administrativa a
quo foi precedida dos seguintes procedimentos:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil,
das Notas Fiscais, das Declarações de Exportação e dos Registros
de Exportação informados na pasta Crédito do PER/DCOMP, bem
como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais
informadas foram exportados, e se esses produtos e a
correspondente operação de exportação geram direito ao crédito
do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente
com a legislação.
Como resultado desta análise, do valor pleiteado inicialmente, de
R$23.294,48, foi deferido o crédito de R$10.760,87. Foi apurada
divergência no cálculo do direito creditório.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade contra o não reconhecimento de parte do crédito,
na qual alega que o crédito desconsiderado pela RFB teve origem
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912728/2012-14
3
no entendimento de que os produtos e suas NCM correspondentes
a base de cálculo deste valor não constavam de RE conforme
apresentado no PERDCOMP objeto do crédito.
Sustenta que apesar de alguns equívocos de informação e de
apresentação de informações de forma incorreta, a Empresa, de
acordo com os documentos acostados, ou seja, DANFE, REs e
DDEs, pode perfeitamente provar que os produtos exportados
como consta nos DANFE estão apresentados nos REs
correspondentes e estes de acordo com os consequentes DDEs.
Apresenta em anexo o resumo do crédito pleiteado no PERDCOMP
de acordo com as inconsistências apuradas pela RFB, os
documentos DANFEs, REs e DDEs das notas que tiveram produtos
origem do crédito não homologado de R$ 12.533,61, bem como a
relação resumo de como estava apresentado o crédito e a base
correta com relação aos RE.
Por fim, solicita a revisão da decisão, confirmando a existência do
crédito integral de Reintegra compensado em todos os PERDCOMP
pelos motivos e fatos expostos, que pode ser até mesmo pela
autorização de retificação ou de envio de nova PERDCOMP com
vistas a sanar o quanto apresentado e devidamente comprovado e
se coloca à disposição inclusive para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários, mesmo pessoalmente.
Vieram os autos para julgamento. Foi elaborada diligência por
esta relatora, contudo, antes que esta fosse realizada, entendi
pela desnecessidade da sua realização, uma vez que o resultado
da diligência não afetaria o resultado do julgamento.
A 5a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob a alegação de que a Recorrente deveria
retificar a PER/DCOMP para sanar os equívocos no preenchimento e que a
manifestação de inconformidade não se presta para esse fim.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio
do presente Apelo, no qual reitera os termos deduzidos na manifestação de
inconformidade, aduzindo que houve equívoco no preenchimento do PER/DCOMP
quanto aos números dos Registros de Exportação e Despacho de Exportação. Traz
aos DANFs, REs e DDEs referente ao período de apuração em debate. Pugna pela
verdade material e reconhecimento do crédito pela análise dos documentos
trazidos aos autos.”

Por essa deliberação, o julgamento foi convertido em diligência para a unidade de
origem adotar as seguintes providências:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912728/2012-14
4

“Entendo como acertado o posicionamento adotado no acórdão
acima mencionado, vez que a negativa de provimento ao presente recurso
resultaria na impossibilidade de a Recorrente transmitir nova PER/DCOMP,
mesmo que os seus documentos comprobatórios estejam carreados aos autos
desde o momento da apresentação da manifestação de inconformidade.
Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o
império da Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito
creditório alegado e a apreciação da documentação em sede recursal deve ser
aceita para fins de verificação do crédito pleiteado.
Entendo que para o deslinde da demanda, o melhor caminho a ser
adotado perfilha pela avaliação dos documentos acostados aos autos pela
Unidade Preparadora com fins de aclarar a controvérsia em litígio.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência
para que os autos retornem à unidade de origem no sentido de que sejam
tomadas as seguintes providências:
a) Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos,
mormente os de e-fls. 2/720, para que sejam tomadas as
seguintes providências, sem embargo de outras não listadas que
se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b) Cálculo do valor do devido à Recorrente a título de REINTEGRA
no primeiro trimestre de 2011 com base nas notas fiscais, registros
de exportação e despachos de exportação acostados aos autos;
c) Que seja contrastado o valor apurado com o valor reconhecido
no despacho decisório;
d) Elaboração de relatório final da diligência após apuração da
documentação constante nos autos;
e) Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias,
sobre o resultado da diligência;
f) O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do
Recurso Voluntário.”

Em seguida, adveio a informação de e-fls. 829/831, com a seguinte conclusão:

“Caso haja entendimento por parte do órgão julgador, ao qual
cabe a solução do contencioso administrativo, no sentido de aceitar as retificações
apresentadas, o contribuinte teria direito a TOTALIDADE do crédito pleiteado, no
montante de R$ R$ 23.294,48.
Por fim, em atendimento a alínea “c” da Resolução, considerando
que o crédito foi parcialmente reconhecido na análise eletrônica no valor de R$
10.760,87 e na presente informação foi apurado a totalidade do crédito na
importância de R$ 23.294,48, há uma diferença de R$ 12.533,61.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912728/2012-14
5
Era o que tinha a informar.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, conheço da impugnação.

2. DO MÉRITO RECURSAL
Como decorre do relatório, a Recorrente pleiteou crédito adveniente do REINTEGRA
e referente ao 4o trimestre de 2011 (PERDCOMP no 29292.30000.231112.1.5.17-6683), o que foi
deferido em parte (R$10.760,87).

Quanto à parte não homologada (R$ 12.533,61), afirmou-se a existência de
inconsistência, o que, segundo a contribuinte, tratava-se de erro no preenchimento da DCOMP.

No entanto, a DRJ entendeu pela impossibilidade de retificação.

Ocorre que este conselho tem julgados no sentido de que o erro formal no
preenchimento do PER não pode impedir o reconhecimento do crédito, quando constatado de
forma incontroversa. Neste sentido, com o meu destaque:

Número do processo: 16682.900721/2014-33
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 28 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/07/2013 a 30/09/2013 REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO
PER. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Desde que comprovado o crédito de
forma incontroversa, em respeito a legislação e ao princípio da verdade
material, o erro formal no preenchimento do pedido não pode ser obstáculo
para reconhecer o direito do contribuinte, uma vez que essa ocorrência não se
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912728/2012-14
6
enquadra nos casos vedados para ressarcimento e compensação previstos na
legislação do Reintegra (Lei no 13.043/2014, Decreto no 8.415/2015, Instrução
Normativa RFB no 2.055/2021 e na Lei no 9.430/1996). ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS DRF E CONGÊNERES. Os
órgãos julgadores não homologam a declaração de compensação (Dcomp), mas
simplesmente declaram, quando for o caso, a improcedência do motivo que
eventualmente tenha ensejado sua não homologação (Parecer Normativo Cosit no
02/2016).
Numero da decisão: 3302-014.070 D
ecisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso,
deixando de apreciar as questões alusivas à homologação das compensações, por
falta de competência, e da multa isolada, pois será julgada em processo
específico; e na parte conhecida, também por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente) Flávio José
Passos Coelho – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero Júnior, Denise Madalena Green, José Renato
Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada) e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o Conselheiro Celso
José Ferreira de Oliveira, substituído pela Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Nome do relator: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO

Nessa perspectiva, é imperioso termos em conta o resultado da diligência
determinada pela Resolução no 3003-000.305 (e-fls. 823/827), com as conclusões encaminhadas
pela informação de e-fls. 829/831, de onde registro, no que importa:

O valor da base de cálculo do crédito de reintegra é calculada por
produto (NCM), identificado em cada NFe, sendo apurada a partir do somatório
dos itens de todas as NFe do respectivo NCM, em contraponto com as declarações
de exportação.
Assim, a questão central da análise do crédito do Reintegra é
avaliar se o produto (NCM)contemplado no Reintegra foi efetivamente exportado.
Diante disso, a análise é calcada na coerência dos documentos de produção (nota
fiscal) e de exportação (DE e RE).
O interessado alegou erro no preenchimento do PERDCOMP, no
que tange aos Registros de Exportação.
Efetuou-se consultas às informações do PERDCOMP, às Notas
Fiscais Eletrônicas e às Declarações de Exportação correlatas. Considerados todos
os registros de exportação e efetuados os batimentos no ContAgil, não foram
encontradas inconsistências.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912728/2012-14
7
Assim, foram correlacionados todos os itens das Notas Fiscais
Eletrônicas com as respectivas Declarações de Exportação/Registro de Exportação,
conforme planilhas que seguem em anexo.
Por fim, destaque-se o resultado da análise:

CONCLUSÃO
Caso haja entendimento por parte do órgão julgador, ao qual cabe
a solução do contencioso administrativo, no sentido de aceitar as retificações
apresentadas, o contribuinte teria direito a TOTALIDADE do crédito pleiteado, no
montante de R$ R$ 23.294,48.
Por fim, em atendimento a alínea “c” da Resolução, considerando
que o crédito foi parcialmente reconhecido na análise eletrônica no valor de R$
10.760,87 e na presente informação foi apurado a totalidade do crédito na
importância de R$ 23.294,48, há uma diferença de R$ 12.533,61.

Como se percebe, o princípio da verdade material é de ser aplicado para,
reconhecendo-se a existência do erro formal, suplantar a discrepância alegada pela origem e
reconhecer o direito creditório

3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o
direito à diferença de R$ 12.533,61.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.509 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.912728/2012-14
8

Fl. 850
DF CARF MF
Original